Tribunal: TJMT
Processo: 1009544-93.2025.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009544-93.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ADRIANA ARAUJO RODRIGUES - CPF: 061.995.279-25 (RECORRENTE), TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. PRELIMINAR(ES). CERCEAMENTO DE DEFESA.
TESE NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, DA CORRELAÇÃO OU DA ADSTRIÇÃO (
ART. 492 DO CPC
). INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE (
ART. 10, DA LEI 9.099/95
). AFASTADAS. MÉRITO.
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE.
ART. 1.275, INCISO II DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 303856351 – reclamação no 1009544-93.2025.8.11.0015

– 1o Juizado Especial de Sinop
), que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR(ES).

- do cerceamento de defesa.

A Recorrente pretende a realização de prova testemunhal, contudo, as provas produzidas restaram suficientes à apreciação do juízo, sobre a pretensão deduzida na inicial e respectiva defesa.

No mais, a parte Recorrente somente em sede recursal indicou o nome de um terceiro que alegadamente seria o vendedor da motocicleta objeto da lide, o que revela a inovação indevida de fatos em momento processual inoportuno.

Acerca da produção de provas nos Juizados Especiais dispõe o art. 33, da Lei no 9.099/95:

“...

Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. ..."

Ainda, no tocante à juntada de documentos novos, dispõe o art. 435, do Código de Processo Civil:

“...

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o."

Por sua vez, o art. 1.014, do CPC, prevê:
"
As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

A preclusão temporal consiste na perda da faculdade de praticar um ato processual em virtude do decurso do prazo fixado em lei ou judicialmente, sem que a parte tenha praticado o ato, ou o tenha praticado a destempo ou de forma incompleta ou irregular.

- da inovação recursal.

A apresentação de matéria nova na fase recursal, só tem cabimento quando:
- se tratar de fato novo; ou, - matéria de ordem pública.

Matéria nova de mérito suscitada em recurso configura inovação recursal, estando alcançada pela preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. Precedentes. (
STJ – 1a S - EDcl na AR n. 4.961/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 23/3/2022 - DJe 24/6/2022
); (
STJ – 3a T - EDcl no AgRg no REsp n. 1.504.986/SC – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 16/6/2015 - DJe 26/6/2015
); e, (
STJ – 4a T - AgRg no Ag n. 1.354.283/RS – rel. Ministro Raul Araújo – j. 2/6/2015 - DJe 25/6/2015
).

Nos termos do princípio da adstrição ou congruência (
artigos 141 e 492 do CPC
), a atividade jurisdicional encontra limite naquilo postulado na exordial. A sentença deve representar, portanto, correlação entre o pedido e que foi decidido, não podendo o juiz decidir aquém
(citra ou infra petita),
fora
(extra petita)
ou além
(ultra petita)
do que foi postulado. Precedente. (
STJ – 2a T - RMS n. 72.625/DF – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 20/2/2024 - DJe de 27/2/2024
).

No caso, em sede recursal, sustenta o Recorrente a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução probatória, com a oitiva de testemunhas e do alegado comprador do veículo.

Contudo, tal pleito constitui inovação recursal, por não ter sido formulado de forma oportuna na fase instrutória, tampouco na peça inaugural, sendo vedada sua apreciação em grau recursal.

Na origem, a Recorrente formulou pedido específico de declaração de negativa de propriedade, o qual foi objeto da sentença que julgou improcedente a demanda. O recurso, portanto, deve se limitar à impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível a formulação de pretensões novas, como a reabertura da fase probatória.

- da intervenção de terceiro.

O artigo 10 da Lei 9.099/5, que regulamenta o procedimento perante o Juizado Especial Cível, coíbe expressamente no processo qualquer forma de intervenção de terceiro
(
Assistência; Denunciação da lide; Chamamento ao processo e Amicus Curiae
)
, admitindo-se tão somente, nas relações de consumo, o litisconsórcio, seja ele ativo ou passivo
(
art. 7o, parágrafo único c.c. artigo 25, § 1o do CDC
). Precedentes. (
TJMT – 2a TR – RI no 0049719-14.2013.8.11.0001 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 20/05/2024 - DJE 24/05/2024
) e
(
TJMT – 3a T – RI no 1023293-27.2022.8.11.0002 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 09/09/2024 - DJE 12/09/2024
).

Nesse sentido:

“...

Art. 10: Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. ...”

No caso concreto, ainda que a parte Recorrente tenha indicado, no documento id. 303856352, o possível atual possuidor do bem, tal providência não autoriza, em sede de Juizado Especial, o chamamento de terceiros ao processo, tampouco a expedição de intimações ou a imposição de medidas coercitivas em face de pessoa estranha à relação jurídica processual estabelecida nos autos.

A presente decisão possui como escopo afastar eventual responsabilidade solidária da Recorrente, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre esta e o bem discutido, com efeitos declaratórios.

Assim, incumbe ao órgão competente (
DETRAN/MT
) a adoção das medidas administrativas pertinentes à identificação do real responsável pelo veículo, bem como à regularização do respectivo registro, observadas as limitações operacionais e legais do sistema de gestão veicular.

Rejeito, portanto, as preliminares.

- MÉRITO.

- da situação fática.

Demonstrada a propriedade do bem móvel (
YAMAHA/YBR 125E, Placa: NIZ8075, RENAVAM: 00964879069, Ano/Modelo 2008/2008
), a notícia de venda não restou comprovada, bem como, inexistiu comunicação ao Órgão Trânsito.

- da alienação do veículo sem comunicação ao órgão de Trânsito.

Vendedor e comprador, quando da não comunicação de venda ao Órgão Oficial de Trânsito e sem a prova inequívoca da tradição,

permanecem solidariamente responsáveis pelas obrigações fiscais/tributárias e de infração, até a efetiva transferência. Precedentes. (
STJ – 1a S – Rep no 1.881.788/SP - rela. MINISTRA REGINA HELENA COSTA – j. 23/11/2022 – DJe 1/12/2022
); (
STJ – 1a T - AgInt no AgRg no AREsp 791680/SP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0239036-2 – rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 09/03/2020 - DJe 11/03/2020
); (
STJ – 2a T - AREsp n. 1.128.700 – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 30/10/2017 - DJe 6/11/2017
) e (
STJ – 2a T – REsp no 1.667.974/SP - 2017/0090993-5 – rel. MINISTRO OG FERNANDES – j. 05/04/2018
).

No âmbito Estadual, há legislação prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, em caso de ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, consoante dispõe o artigo 12 da Lei n.o 7.301/2000. Precedentes. (
TJMT – 1a TR – RI no 1013771-53.2022.8.11.0041 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 15/04/2024 - DJE 22/04/2024
);
(
TJMT – TRU – RI no 10080821120208110037 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 12/06/2023 - DJe 19/06/2023
)
e (
STJ – 2a T - AgInt no REsp 1.813.979/SP – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – DJe 19/12/2019
).

Inaplicabilidade da Súmula 585/STJ:

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

Nesse sentido:

“...

Art. 12 É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição.

Parágrafo único. Observado o disposto no Art. 29-F, a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT.

Art. 29-F Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a exigir do adquirente que deixar de promover a transferência de titularidade do bem junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, os débitos fiscais pertinentes ao IPVA, relativos ao veículo vendido. ...”
(
Lei Estadual no 7.301/2000
).

- da renúncia.

Em que pese a ausência de prova da alienação, a Recorrente expressa renúncia à propriedade do veículo, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil.

Nesse sentido:

“...

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia;

III - por abandono;

IV - por perecimento da coisa;

V - por desapropriação.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no Registro de Imóveis. ...”

No caso, apesar da divergência na doutrina e jurisprudência, tenho como mais acertada a possibilidade de renúncia, mesmo sem a expressa indicação do atual proprietário, permanecendo, contudo, o anterior proprietário, integralmente vinculado a todas as responsabilidades decorrentes do veículo em questão (
tributárias ou não
), até a data do ajuizamento da reclamação
(
30/1/2024 – id. 273684886
)
. Precedentes. (
STJ – 1a T - REsp n. 2.112.576 – rela. Ministra Regina Helena Costa –DJe de 03/06/2024
); (
TJMT – 1a TR – RI no 1026764-41.2024.8.11.0015 – rel. Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR – j. 28/4/2025 - DJE 4/5/2025
); (
TJMT – 2a TR – RI no 1006513-72.2023.8.11.0003 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 15/4/2024- DJe 18/4/2024
); (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno no 1016594-39.2018.8.11.0041 - rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 4/3/2024
); (
TJMT – 1a CDPb – RApC no 79455/2016 – rela. Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO – j. 14/05/2018 - DJE 29/05/2018
) e
(
TJSP – 4a TRFP – RI no 1048785-11.2023.8.26.0053 – rel. Juiz Fábio Fresca – j. 22/02/2024
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Rejeito as preliminares.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
2.1)
reconhecer a renúncia ao direito à propriedade do veículo em debate;
2.2)
limitar a responsabilidade do anterior proprietário do veículo (
tributária ou não
), à data da distribuição da reclamação;
2.3)
determinar a exclusão do nome do
de cujus
NILSON ANTONIO HOSS dos documentos do veículo, sem prejuízo da responsabilidade já fixada no item “2.2”;
2.4)
ressalvar à parte o direito de regresso pelas vias ordinárias contra terceiros pelos valores despendidos.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025